Tribunal: TJSP
Processo: 0009052-68.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PERDA DO OBJETO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução penal interposto por Joel, contra decisão que determinou a realização de exame criminológico para verificar o preenchimento do requisito subjetivo para progressão ao regime semiaberto.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se o recurso ainda

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PERDA DO OBJETO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução penal interposto por Joel, contra decisão que determinou a realização de exame criminológico para verificar o preenchimento do requisito subjetivo para progressão ao regime semiaberto.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se o recurso ainda possui objeto, considerando a realização do exame criminológico e a subsequente progressão do agravante ao regime semiaberto.
III. Razões de Decidir
O recurso perdeu seu objeto, pois o exame criminológico foi realizado e o agravante já foi promovido ao regime semiaberto. A perda superveniente do interesse processual impede o exame do mérito do recurso.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso julgado prejudicado por perda do objeto.
Tese de julgamento: 1. A realização do exame criminológico e a progressão ao regime semiaberto tornam o recurso sem objeto.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 659.